Tribunal: TJMT
Processo: 1000948-58.2024.8.11.0047
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000948-58.2024.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA JOSE RODRIGUES - CPF: 650.937.201-00 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECURSO DA AUTORA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONTRATO ASSINADO A ROGO COM TESTEMUNHAS. LIBERAÇÃO DO CRÉDITO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À AUTENTICIDADE DOCUMENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais e repetição do indébito, ajuizada em face de instituição financeira. A decisão de origem reconheceu a validade do contrato de empréstimo consignado firmado mediante assinatura a rogo na presença de testemunhas e a liberação do crédito em favor da autora.

2. Requerimento do recurso: reforma da sentença para declarar a inexistência da relação jurídica, ao argumento de que o banco não juntou o contrato original, o que comprovaria a ocorrência de fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a ocorrência de prescrição da pretensão autoral;
(ii)
analisar a validade probatória de cópia do instrumento contratual apresentada pela instituição financeira;
(iii)
examinar a existência de fraude na contratação de empréstimo consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A pretensão revisional de cláusulas contratuais em contratos de empréstimo consignado caracteriza obrigação de trato sucessivo, na qual os descontos mensais renovam periodicamente a relação jurídica entre as partes, de modo que o termo inicial do prazo prescricional corresponde ao vencimento da última parcela ou ao último desconto efetuado, e não à data da contratação.

5. A cópia de documento particular produz os mesmos efeitos probatórios do original quando não há impugnação específica quanto à sua autenticidade, conforme os artigos 425 e 428 do Código de Processo Civil.

6. A apresentação do instrumento contratual assinado a rogo com testemunhas, acompanhado de comprovante de liberação do crédito, constitui prova suficiente da validade da relação jurídica entre as partes, cabendo ao consumidor impugnar especificamente a autenticidade desses documentos.

7. A alegação genérica de fraude na contratação, desacompanhada de elementos concretos como registro de boletim de ocorrência, reclamação administrativa contemporânea aos fatos ou impugnação específica à autenticidade dos documentos, é insuficiente para afastar a presunção de validade do contrato.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 425, 428 e 85, § 11; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.711.040/RJ; TJMT, Apelação Cível n. 1005438-24.2025.8.11.0004.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pela parte autora
MARIA JOSE RODRIGUES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Jauru nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais registrada sob o n.
1000948-58.2024.8.11.0047
, ajuizada em desfavor de
BANCO PAN S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Na
petição inicial
, a requerente alegou ser pensionista do Instituto Nacional do Seguro Social, beneficiária da pensão por morte n. 047.180.284-0 no valor de um salário mínimo. Sustentou que vinha sofrendo descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de empréstimo consignado de n. 313641641-3, a ser pago em 72 parcelas de R$ 31,00, totalizando R$ 2.232,00. Afirmou jamais ter efetuado o empréstimo questionado nem autorizado terceiros a fazê-lo em seu nome, tratando-se de fraude cometida por terceiros.

Requereu a concessão da justiça gratuita, a inversão do ônus da prova, a declaração de inexistência da relação jurídica, indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e restituição em dobro da quantia paga indevidamente, totalizando R$ 4.464,00 (id. 175332658).

O requerido apresentou
contestação
suscitando preliminares de ausência de reclamação prévia, impugnação à justiça gratuita e prescrição trienal ou quinquenal. Alegou que a autora possui múltiplas ações similares patrocinadas pelo mesmo advogado, caracterizando litigância predatória. No mérito, sustentou a legitimidade da contratação, afirmando que o contrato foi devidamente assinado e o valor disponibilizado na conta da autora.

Defendeu a aplicação do princípio
duty to mitigate the loss
, considerando que a autora permaneceu inerte por mais de oito anos sem questionar os descontos. Argumentou pela ausência de dano moral indenizável e pela impossibilidade de restituição em dobro, ante a ausência de má-fé (id. 187727069).

A autora apresentou
impugnação à contestação
, refutando as preliminares suscitadas pelo banco. Quanto à impugnação da justiça gratuita, esclareceu que recebe benefício de aposentadoria por idade no valor de um salário mínimo. Sobre a alegada falta de interesse de agir, sustentou que a Constituição Federal faculta o acesso à justiça sem necessidade de prévio requerimento administrativo. Reiterou a nulidade dos contratos celebrados por ausência de declaração de vontade, mantendo os pedidos iniciais (id. 192021083).

O juízo proferiu
sentença
rejeitando as preliminares arguidas pelo requerido. Quanto à prescrição, consignou que se aplica a regra do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, com prazo de cinco anos contados do conhecimento do dano. Considerou configurada obrigação de trato sucessivo, iniciando-se a prescrição após o desconto da última prestação ou encerramento do contrato.

No mérito, reconheceu a existência de contrato de empréstimo assinado a rogo pela autora na presença de testemunhas, confirmando a liberação do valor em seu favor. Concluiu pela ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e pela inexistência dos requisitos da responsabilidade civil. Julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor da causa, tornando-os inexigíveis em razão da assistência judiciária gratuita (id. 196242920).

Em sede de
apelação
, a apelante sustenta que o banco não juntou o contrato original questionado, restando claro tratar-se de contrato fraudulento. Argumenta pela estranheza da falta de cautela do banco em não ter juntado documento assinado quando da realização do suposto contrato. Diante da ausência de negócio jurídico realizado entre as partes, demonstra-se a ilegalidade dos descontos feitos no benefício. Requer a reforma da sentença para condenar o banco ao ônus da sucumbência (id. 199142080).

O apelado apresenta
contrarrazões
defendendo preliminarmente a prescrição quinquenal, com base na teoria
actio nata
, considerando que o primeiro desconto ocorreu em março de 2017 e a ação foi proposta apenas em novembro de 2024. No mérito, defende a legitimidade da contratação, comprovada pelo contrato assinado a rogo na presença de duas testemunhas e pela liberação do valor de R$ 1.027,85 na conta da autora. Sustenta a ausência de dano moral indenizável e a impossibilidade de condenação em repetição em dobro, ante a ausência de má-fé. Requer o improvimento do recurso (id. 201734819).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por Maria Jose Rodrigues contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Jauru, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais e repetição do indébito, ajuizada em face do Banco Pan S.A..

Em síntese, o objeto do recurso cinge-se à alegação de que o banco não teria juntado o contrato original questionado, o que, segundo a apelante, comprovaria a ocorrência de fraude na contratação.

O recurso não comporta acolhimento.

PREJUDICIAL DE MÉRITO

PRESCRIÇÃO

A pretensão revisional de cláusulas contratuais em contratos de empréstimo consignado caracteriza obrigação de trato sucessivo, na qual os descontos mensais renovam periodicamente a relação jurídica entre as partes. Em consequência, o termo inicial do prazo prescricional corresponde ao vencimento da última parcela ou ao último desconto efetuado, e não à data da contratação.

Esse entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência desta Segunda Câmara de Direito Privado, que não reconhece a prescrição em obrigações de trato sucessivo, porquanto o termo inicial corresponde ao vencimento da última parcela ou ao último desconto efetuado (Apelação Cível n. 1005438-24.2025.8.11.0004, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17/12/2025).

No caso concreto, os descontos consignados permaneciam em curso quando do ajuizamento da ação, de modo que não transcorreu o prazo prescricional.

Assim, rejeito a prejudicial de mérito de prescrição.

MÉRITO

VALIDADE DA CONTRATAÇÃO E AUSÊNCIA DE FRAUDE

A legislação processual civil brasileira adota, como regra, o princípio da liberdade das provas, admitindo-se todos os meios legais e moralmente legítimos para demonstrar a verdade dos fatos controvertidos. Nesse contexto, a apresentação de cópia do instrumento contratual constitui meio probatório idôneo, cuja força probante equivale à do documento original quando não impugnada sua autenticidade pela parte contrária.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 425, estabelece que fazem a mesma prova que os originais as cópias reprográficas de peças do próprio processo judicial, declaradas autênticas pelo advogado, bem como as reproduções dos documentos públicos ou particulares. Ademais, o artigo 428 do mesmo diploma dispõe que cessa a fé do documento particular quando for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade.

Da conjugação desses dispositivos, extrai-se que a cópia de documento particular produz os mesmos efeitos probatórios do original, salvo quando houver impugnação específica quanto à sua autenticidade. Ausente essa impugnação, presume-se a conformidade entre a cópia e o documento original.

No caso em exame, o Banco Pan S.A. apresentou, no momento oportuno da contestação, cópia do Contrato de Empréstimo Consignado n. 313641641-3 (id. 187727073), devidamente firmado mediante aposição de impressão digital da apelante e assinatura de duas testemunhas. Além disso, a instituição financeira juntou o comprovante de liberação do crédito (id. 187727071), demonstrando a transferência do valor de R$ 1.027,85 para conta bancária.

Corrobora a validade da contratação a comprovação de que os valores foram efetivamente liberados em favor da apelante. O documento id. 187727071 demonstra a transferência bancária de R$ 1.027,85, mediante ordem de pagamento creditada junto à Caixa Econômica Federal. Essa circunstância evidencia a execução do contrato por ambas as partes: o banco disponibilizou o crédito contratado, e a apelante passou a ter os valores descontados mensalmente de seu benefício previdenciário.

A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, quando a instituição financeira apresenta documentos que fazem prova da contratação – tais como o instrumento contratual assinado e o comprovante de liberação do crédito –, considera-se demonstrada a validade da relação jurídica entre as partes, cabendo ao consumidor impugnar especificamente a autenticidade desses documentos (AgInt no AREsp n. 2.711.040/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado 16/06/2025)

Nesse ponto, verifica-se que a apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório. A petição inicial limitou-se a afirmar genericamente a ocorrência de fraude, sem indicar qualquer elemento concreto que sustentasse essa alegação. Não há nos autos notícia de registro de boletim de ocorrência, reclamação administrativa junto ao banco ou qualquer outra providência que indicasse, de forma contemporânea aos fatos, o desconhecimento da contratação.

A inércia da apelante por mais de sete anos – período compreendido entre a contratação em janeiro de 2017 e o ajuizamento da ação em novembro de 2024 – também depõe contra a tese de fraude. O comportamento esperado de quem é vítima de contratação fraudulenta é a imediata reclamação junto à instituição financeira e aos órgãos de defesa do consumidor, o que não se verificou no caso.

Ante o exposto, não havendo prova de irregularidade na contratação e estando demonstrada a liberação do crédito em favor da apelante, mantém-se a improcedência dos pedidos declaratório e indenizatório.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
MARIA JOSE RODRIGUES
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida à apelante, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026